Tribunal: TJDFT
Processo: 0741289-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741289-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO ALENCAR UCHOA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N.o 32.159/97. MANDADO DE SEGURANÇA N.° 7.253/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n.o 32.159/97, na qual o executado/agravado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.° 16.990/1995. 2. Em razão do trânsito em julgado do MS n.o 7.253/97 e da Ação n.o 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.°16.990/1995, no período compreendido entre a suspensão do benefício (janeiro de 1996) e a impetração do MS n.o 7.253/97 (28/04/97). 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil, sustentando que a sentença estabelecida na Ação Ordinária no 32.159/97, a qual foi confirmada pelas decisões posteriores proferidas pelo tribunal, assegurou aos substituídos processuais representados pelo SINDIRETA/DF o direito ao recebimento de auxílio alimentação das prestações em atraso desde janeiro/1996 (data da supressão do pagamento) até o dia em que efetivamente foi restabelecido o benefício em maio/2002. Assevera que não há dúvidas quanto ao período conquistado na ação de conhecimento, qual seja, janeiro de 1996 até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento e não até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, mormente porque não houve reforma da sentença de primeiro grau pelo tribunal, não havendo falar-se em limitação do período executivo à impetração do citado remédio constitucional. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 502, 503 e 508, todos do Código de Processo Civil e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024